Tribunal: CARF
Processo: 13502.900340/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13502.900340/2014-37
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.751 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
TECNOGRES REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/09/2009
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o julgador não
deve conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Ariene D’Arc Diniz e Amaral (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente em
exercício).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Belo
Horizonte (DRJ-BHE) neste presente voto:
O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins não-cumulativa,
relativo ao fato gerador de 30/09/2009.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho decisório
eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de que o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900340/2014-37
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900340/2014-37

pagamento foi utilizado na quitação integral de débito do sujeito passivo, não restando
saldo creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em 14/05/2014
(fl. 3), o contribuinte apresentou, em 20/05/2014, a manifestação de inconformidade de
fls. 13/14, alegando, em síntese, que o indeferimento da compensação não pode
prosperar porque o crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior foi devidamente
disponibilizado em razão da sua desvinculação da DCTF do período. Por fim, requer o
reconhecimento do direito ao crédito com a homologação do Per/Dcomp.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ-BHE, em sessão datada de 26/11/2015, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 02-66.987, às fls. 45/48, com a seguinte ementa:
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, não se homologa a
compensação declarada.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 22/03/2017
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 50), apresentou Recurso Voluntário em 24/04/2017,
às fls. 54/56.
Em 27/04/2017 foi emitido o Despacho de Encaminhamento à fl. 102, com o
seguinte teor:
Trata-se de Recurso Voluntário tempestivo contra o Acórdão 02-66.987, emitido em
26/11/2015, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 45-48).
Acontece que foi localizado o dossiê 10010.015926/0815-23, com um Pedido de
Desistência de julgamento, protocolado em 14/08/2015. Tendo em vista que quando
foi localizado o dossiê o contribuinte já havia tomado ciência do referido Acórdão e
entrou com Recurso Voluntário, encaminho o presente processo ao CARF para
providências cabíveis.
No entanto, ao analisar o referido Pedido de Desistência (ou REQUERIMENTO
DE INCLUSÃO DE DÉBITOS NA CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DE QUE
TRATA A LEI 12.996/2014), às fls. 80/81, verifiquei que o pedido indica a desistência em 6
processos administrativos, dentre os quais não se encontra o presente processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900340/2014-37

O Recorrente apresenta as seguintes razões para o seu inconformismo com a
decisão de piso:
O aludido recurso de MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE interposto pela
recorrente, se deu porque esta entendeu que os pagamentos efetuados indevidamente ou
a maior, na data do pedido de restituição/compensação, estavam devidamente
desvinculados das declarações acessórias daqueles períodos, fato este que, por si só, já
seria suficiente para demonstrar e provar a disponibilidade desses créditos pretendidos,
dispensando assim a necessidade de instruir a exordial com as provas, possíveis de
serem verificadas pelas informações acessórias fiscais regularmente prestadas ao fisco,
pela recorrente, por meio eletrônico, com amparo na produção de provas previstas no
art. 332, do CPC.
Contudo, infelizmente, a recorrente não se atentou para o fato de que a defesa
sustentada no recurso anterior, não foi cumprida pelo seu departamento fiscal, o
qual estava incumbido de enviar as devidas retificações acessórias, ensejando assim
o presente passivo tributário.
Diante disso, a recorrente requer a ampliação do prazo para apuração adequada
do efetivo direito ao crédito tributário, anteriormente pleiteado, providenciando
todas as retificações das declarações acessórias, assim previstas no art. 113, parágrafo
2°, do CTN, para demonstrar a relação dos créditos que tem direito.
Reintera ainda sobre a importância da dilação do referido prazo, com base no
Princípio da Capacidade Contributiva, nos termos do art. 145, § 1°, juntamente com
o Princípio do não Confisco, nos termos do art. 150, IV, da CF, tendo em vista que, a
sua não prorrogação ensejará à recorrente insolvência econômica, uma vez que, o seu
patrimônio, não é suficiente para garantir os passivos tributários oriundos das referidas
declarações acessórias.
Ademais, diante da presente situação, não restou a recorrente outra alternativa senão
interpor a presente demanda.
III - DO PEDIDO
Diante do exposto, pede-se a prorrogação do prazo para apuração adequada do
efetivo direito ao crédito tributário anteriormente pleiteado e a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, III, da CF.
A DRJ, por sua vez, fundamentou sua decisão nos seguintes termos, em apertada
síntese:
Quando a DRF nega o pedido de compensação com base em declaração apresentada
(DCTF) que aponta para a inexistência ou insuficiência de crédito, cabe ao
manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus que a
legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem
a existência do crédito. À obviedade, documentos comprobatórios são documentos que
atestem, de forma inequívoca, o valor, a origem e a natureza do crédito, visto que, sem
tal evidenciação, o pedido repetitório fica inarredavelmente prejudicado.
No caso, não foi apresentada pelo contribuinte qualquer prova que demonstre a
existência do direito creditório, nenhuma explicação sobre a origem do crédito e nem
mesmo declarações retificadoras (DCTF e Dacon). Assim, não há instrumentos hábeis,
capazes de conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de
compensação, conforme determina o art. 170 do CTN.
Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido de indeferir a solicitação do
interessado, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900340/2014-37

Como se verifica, o recurso limita-se a reconhecer a deficiência probatória a cargo
do Recorrente e a pedir prorrogação do prazo para realização de algumas providências que julga
necessárias, sem apresentar qualquer resposta específica para os fundamentos arguídos pela DRJ.
Observe-se que a decisão do órgão a quo já indica que mesmo a retificação das declarações
como DCTF e DACON é insuficiente para comprovar o direito creditório.
Nesse contexto, o recurso não deve ser conhecido, conforme determina o art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Neste sentido, trago a lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha,
em Curso de Direito Processual Civil, vol. 03, 2016, 13a ed., pág. 124:
8.3.7. Regularidade formal. A regra da dialeticidade dos recursos
Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados
requisitos formais que a lei exige; que observe "a forma segundo a qual o recurso deve
revestir-se".
Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu
recurso: a) apresentar as suas razões, impugnando especificamente os
fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, CPC) (...)
A doutrina costuma mencionar a existência de um principio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por
meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato
judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e
de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do
contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a
parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa
cumprir seu dever de fundamentar suas decisões.
No mesmo sentido, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Nery em Código de Processo
Civil Comentado, 2018, 17a ed., pág. 1.950, em comentário ao art. 932, inciso III, do CPC:
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É
aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se
limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja
direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta
o não conhecimento do recurso.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900340/2014-37

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital